Tribunal: TJES
Processo: 0000143-70.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-70.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ALFREDO STEIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DENÚNCIA DE VIAS DE FATO. ART. 21 DA LCP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 545 DO STJ. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA .

1. Relatório com base na denúncia (Fls. 02/03): "consta do caderno informativo em anexo, que serve de base à presente, que no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 16h52min, na localidade do estabelecimento Casa do Churrasco, próximo ao Mercadinho Barrigão, centro, Domingos Martins/ES, o ora denunciado LUIZ ALFREDO STEIN, de sua livre e consciente vontade, praticou vias de fato contra a vítima JOCELINO MOISÉS VIANA, golpeando-a com um tapa no rosto".

2. A sentença objurgada (fls. 34/34v) julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condenar o acusado Luiz Alfredo Stein, na forma do art. 21 da LCP, à pena de 30 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo do dia-multa.

3. Através de apelação criminal (ID n.º 12916745), o Réu pugna pela reforma da sentença para que seja considerada a atenuante de confissão. Por meio de contrarrazões (ID n.º 12916748), o Parquet manifestou-se favoravelmente ao pleito de reforma.

4. O pleito merece acolhimento. Da análise dos autos, extrai-se que tanto na esfera policial (fls. 16 do processo e 33 do PDF) quanto no interrogatório em juízo, conforme mídia juntada, o Réu não negou os fatos, admitindo a ocorrência do delito em análise.

5. A confissão espontânea do Apelante é fato incontroverso e impõe a redução da pena. Conforme se verifica dos autos, o réu LUIZ ALFREDO STEIN, de forma coerente, admitiu a prática das vias de fato tanto em sede policial (fls. 16 do processo e 33 do PDF) quanto em seu interrogatório em juízo. Essa confissão foi, inclusive, utilizada como um dos elementos de prova para a formação do convencimento do juízo de primeiro grau quanto à autoria delitiva.

6. Diante disso, e em estrita observância ao que preceitua a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) — 'Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal' —, torna-se obrigatória a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 6. Dessa forma, é imperiosa a aplicação da referida atenuante, com a consequente redução da pena pecuniária imposta. Considerando a confissão espontânea e a ausência de outras circunstâncias modificadoras, reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

7. Em razão da fundamentação supra passo ao cálculo da pena:

Pena inicial: 30 dias-multa.

Redução de 1/6, considerando a atenuante da confissão: 30 dias-multa * (1/6) = 5 dias-multa.

Pena final: 30 dias-multa - 5 dias-multa = 25 dias-multa.

Saliento que o valor do dia-multa permanece em 1/30 do salário mínimo, porquanto consubstancia-se no mínimo legal.

8. Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo Réu, reformando-se a sentença vergastada, tão somente para reduzir a pena pecuniária imposta de 30 (trinta) para 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em virtude da confissão espontânea.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)